Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-33.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS.
1.- Negativa de prestação jurisdicional. Não acolhimento. Omissão acerca de alguns temas destacados pelo embargante. Enfrentamento dos temas pelo Tribunal que aparta a existência do vício. Observância do art. 1.008 do CPC.
2.- Sustentada incerteza a inviabilizar a penhora de bens. Pleito desacertado. Legitimidade questionável do embargante (terceiro). Temática que toca,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS.
1.- Negativa de prestação jurisdicional. Não acolhimento. Omissão acerca de alguns temas destacados pelo embargante. Enfrentamento dos temas pelo Tribunal que aparta a existência do vício. Observância do art. 1.008 do CPC.
2.- Sustentada incerteza a inviabilizar a penhora de bens. Pleito desacertado. Legitimidade questionável do embargante (terceiro). Temática que toca, exclusivamente, ao devedor. Em todo caso, constrições ajustadas à provisoriedade da medida processual. Eventual excesso, ainda, que possibilita a restituição das partes ao estado anterior e liquidação de eventuais prejuízos (art. 520, II, CPC).
3.- Fraude à execução. Dação em pagamento oferecida pelo devedor ao embargante como forma de satisfazer dívida líquida e certa. Dívida, entretanto, constituída em março de 2017, pouco antes do trânsito em julgado do acórdão que preservou a condenação ao pagamento de quantia (agosto de 2017). Oferecimento dos imóveis sobre os quais recaiu a penhora, ainda, posteriormente ao início da fase de cumprimento de sentença, quando presumido o estado de insolvência do ofertante. Crédito apresentado pelo embargante que não possui lastro, sem nenhuma referência à causa precedente. Simples instrumento particular de confissão de dívida, faltante o reconhecimento de firma ou dados que pudessem revelar a legitimidade do título extrajudicial. Decurso de prazo, também, sem o oferecimento de defesa. Dação em pagamento, além disso, envolvendo dois imóveis que em muito ultrapassam o débito. Circunstância que causa estranheza, até mesmo se considerada, em tese, que a dação de apenas um bem satisfaria a dívida. Ineficácia corretamente estabelecida. Prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).
APELO DESPROVIDO.